Tribunal: TJMT
Processo: 1001959-24.2016.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001959-24.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WALTER ANASTACIO DOS SANTOS - CPF: 600.019.172-34 (EMBARGADO), ALANA NATICA PINHEIRO - CPF: 032.517.001-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO INDEVIDA – ERRO DE IDENTIFICAÇÃO
– RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDO – INTENÇÃO O EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
–
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Se a matéria sobre a qual a embargante alega ter havido omissão foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado,
este recurso não deve ser acolhido, uma vez que não se presta para a reapreciação de matéria já discutida.

3.
Na hipótese, comprovado que o autor fora mantido preso indevidamente, por falha na identificação pessoal, recai sobre o Estado a responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal.

4.
Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão proferido por esta Câmara, por meio do qual à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Em suas razões, o embargante salienta que o acórdão é omisso, pois não apreciou de forma expressa acerca da ausência de comprovação de culpa ou dolo por parte do Estado, capaz de ensejar o dever de indenizar, ressalvando que compte ao autor/embargado o ônus da prova.

Explica que ao contrário do elucidado houve culpa concorrente do autor, pois o réu, ora embargado, era condenado pela justiça à pena de 07 anos de reclusão, tendo fugido do sistema prisional ficou por quase 10 anos foragido. Nesse tempo, perdeu os documentos pessoais e sequer lavrou boletim de ocorrência. Terceiros falsificaram seus documentos, situação que gerou o “erro” do Poder Judiciário.

Com essas considerações, pugna pelo reconhecimento da omissão apontada, a fim de que seja reformado o acórdão no sentido de

julgar improcedente o pedido do autor ante à ausência de responsabilidade estatal, ou, ao menos, diminuir o valor da condenação.

Por fim, prequestiona o tema.

A parte embargada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (certificação ao id. 135658688).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, trata-se
de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão proferido por esta Câmara, por meio do qual à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, que fixou a título de danos morais a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em favor de Walter Anastácio dos Santos.

Pois bem.

Em relação aos embargos de declaração o artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Parágrafo único. Considera-se omissão a decisão que:

I – Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, tendo função específica de corrigir erros, suprir omissões, eliminar contradições e aclarar obscuridade eventualmente existente na decisão embargada.

A Turma julgadora, à unanimida
de, ratificou a sentença proferida pelo juízo de piso que julgou procedente os pedidos iniciais relativos à indenização por danos morais.

No julgamento foi esclarecido que ao presente caso incide a responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do Art. 37, § 6º da Constituição Federal, sendo desnecessário perquirir sobre a ocorrência, ou não, de culpa da administração pública e de seus agentes.

Não obstante, o autor, aqui embargado, sofreu uma prisão equivocada em decorrência da falha de identificação, o que caracteriza a falha na prestação do serviço pelo Estado de Mato Grosso. Devendo ser afastada a culpa concorrente e/ou exclusiva da vítima.

O julgado foi bem fundamentado, não existindo omissão como indicado pelo embargante. Verifica-se partes do acórdão:

“[...] Assim, com fundamento na teoria do risco administrativo, para a configuração da responsabilidade civil do Estado bastaria a demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta, tanto das pessoas jurídicas de direito público, quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessário perquirir sobre a ocorrência, ou não, de culpa da Administração Pública ou de seus agentes.

[...]

Além disso, é possível verificar que a autuação do infrator ocorreu no mesmo período em que o recorrido Walter Anastácio dos Santos encontrava-se recolhido na Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia/GO, sendo certo que seria inviável uma pessoa, a um só tempo, cumprir pena num Estado da Federação e cometer um crime tráfico de drogas noutro, o que seria facilmente constatado caso tivesse sido adotada uma identificação criminal mais diligente.

Por essa razão, não há como acatar as teses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, tendo em vista que restou claramente caracterizada a falha na prestação do serviço pelo Estado de Mato Grosso.

[...]

O liame de causalidade entre o dano suportado pelo apelado, indivíduo lesado, e a falha do serviço público restou bem evidenciado nos autos, com a prisão de um inocente e a ausência de verificação da identificação do verdadeiro acusado, cabendo a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por dano moral
.
[...]”
[grifei]

Outrossim, não constato qualquer hipótese permissiva capaz de diminuir o valor da condenação.

Ainda, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Denota-se o nítido interesse do embargante em que sejam reexaminados os termos do acórdão embargado, o que não se admite pela via dos presentes embargos de declaração.

Assim, considerando que esta Câmara se manifestou expressamente sobre todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia, necessário a rejeição dos embargos aclaratórios.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO– VÍCIO NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
.”
(
TJMT, N.U 1001330-62.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).
(Grifou-se)

No que tange ao prequestionamento, é cediço que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Nessa lógica já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS - PROTESTO DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA - EQUÍVOCO NA COBRANÇA DO TRIBUTO DEVIDO A VALOR EXORBITANTE DO FRETE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE ENTRADA - ERRO DE TERCEIRO QUANDO DA EMISSÃO E LANÇAMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS DEVIDOS PELA AUTORA QUE SUCUMBIU NA MAIORIA DOS PEDIDOS - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE -

EMBARGOS REJEITADOS. [...]

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento na decisão recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
(N.U 1007469-64.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022).”
[grifei]

Ante todo exposto, oriento o voto no sentido do NÃO PROVIMENTO dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023